Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
A negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito